Tribunal: TJPA
Processo: 0800437-10.2020.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800437-10.2020.8.14.0109

APELANTE: SILVIA MARIA DA SILVA SANTOS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO: 0800437-10.2020.814.0109

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: GARRAFÃO DO NORTE

APELANTE: SILVIA MARIA DA SILVA SANTOS

ADVOGADO: JOSÉ ANACLETO F. GARCIAS - OAB/PA 22.167

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAR PRETENSÃO RESISTIDA. NULIDADE DA SENTENÇA.

1.
Não é necessário o esgotamento ou mesmo o requerimento administrativo prévio para comprovar a pretensão resistida

como condição para a parte ingressar em juízo, a fim de discutir sobre a existência de fraude na contratação de empréstimo consignado;

2.
Recurso conhecido provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SILVIA MARIA DA SILVA SANTOS
,

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Garrafão do Norte-PA, que julgou improcedente
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL
movida por si em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Na exordial, narra a autora que é pessoa
simples, com pouca instrução, bem como que recebe o benefício de pensão por morte do INSS (nº 1465292290), o qual representa sua única fonte de renda (ID 5582663). Aduz
que tomou conhecimento de empréstimo realizado indevidamente em seu nome - contrato número 557122756, não tendo autorizado a prestação do serviço, pelo qual foi surpreendida com os descontos efetuados, o que caracteriza fraude e inobservância do CDC na relação contratual.

Pleiteou a condenação do banco no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como a repetição do indébito, nos termos do artigo 42, parágrafo único, da Lei nº 8.078/90, acrescida de juros e correção monetária.

A tutela de urgência foi indeferida (ID. 5582720) e foi designada audiência preliminar de conciliação (ID. 5582722).

Após, o feito foi chamado à ordem e sobreveio sentença (ID. 5582724) nos autos que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir, na forma do art. 485, VI do CPC, por não ter a parte autora demonstrado que tentou solução na via administrativa.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação argumentando que o ajuizamento da ação judicial independe de exaurimento da esfera administrativa e que não foram observados o contraditório e a garantia de vedação às decisões surpresas
, dispostos n
o Novo Código de Processo Civil. Pugnou pela reforma da sentença recorrida e a procedência dos pedidos deduzidos na inicial
(ID 5582727).

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, dispensado o preparo por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita, tendo sido juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

A autora da ação de indenização requereu o reconhecimento da nulidade do contrato de empréstimo efetuado em seu nome, sob a alegação de que não firmou o mútuo e somente tomou conhecimento por meio dos descontos indevidos efetuados no benefício de pensão por morte, que recebe junto ao INSS.

Após indeferir o pedido de tutela antecipada, o juízo de piso chamou o processo à ordem e extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de interesse processual.

Inconformada, a autora/apelante defende que
a decisão deve ser integralmente reformada, na medida em que não foram observados o contraditório e a garantia de vedação às decisões surpresas, dispostos n
o Novo Código de Processo Civil.

Assiste razão à recorrente.

Inexiste a suposta falta de interesse de agir da ora recorrente, vez que não é necessário o esgotamento da via administrativa e/ou requerimento prévio para comprovar a pretensão resistida.

A jurisprudência pátria dominante, inclusive a deste
E. Tribunal de Justiça é nesse sentido, como se observa do julgado, cuja ementa segue:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PREVISÃO DO ARTIGO 932, INCISO IV E V ALÍNEAS A do CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Ainda que na hipótese se considerem não ser aplicável ao caso o disposto no referido artigo, eventual violação encontrar-se-á sanada diante da confirmação desse órgão colegiado
.
II- Quanto ao mérito recursal consigno que não há necessidade de requerimento e o prévio esgotamento da via administrativa para comprovar a pretensão resistida, como condição para a parte ingressar em juízo, a fim de discutir sobre a existência de fraude na contratação de empréstimo consignado
.
III - Recurso conhecido e improvido.
(TJ-PA - AC: 08091092120198140051, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 22/11/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2021). Grifei.

Isto posto, CONHEÇO o recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença recorrida, devendo assim os autos retornar ao juízo de origem

para regular processamento do feito.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 31/08/2023